Tribunal: TJMT
Processo: 88388-97.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

0088388-97.2017.811.0001
06) Recurso no:
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Derza de Lima Souza
Associação dos Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Derza de Lima Souza
Associação dos Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso
Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator:
: 15.09.2020
Data do julgamento

EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE
PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA
RECLAMANTE DESERTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GUIA DE
RECOLHIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DO
JUÍZO A QUO VERIFICAR O CORRETO RECOLHIMENTO NO PRAZO DE
48 (QUARENTA E OITO HORAS). REQUISITO IMPOSTO PELO ART. 42, §
1o, LEI 9.099/95. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA

RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar indevidos
(i)
os descontos realizados no holerite da reclamante após o pedido de desligamento, (ii)
condenar a reclamada a restituir a quantia de R$ 1.403,92 (um mil, quatrocentos e três
reais e noventa e dois centavos), (iii) condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais e, por fim, condenar a
(iv)
reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de astreintes.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

2. Reclamante que juntou somente o comprovante de pagamento, deixando de
acostar a guia de recolhimento em primeiro grau, o que impossibilitou o juízo a quo
verificar se o recolhimento foi feito corretamente, motivo pelo qual foi considerado
deserto. Deserção configurada.
3. A reclamada sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi requerida,
tanto em defesa quanto em simples petição, a designação de audiência de instrução e
julgamento com a finalidade de esclarecer os fatos dos autos - ponto controvertido de
que não houve o recebimento do pedido de desfiliação.
4. Constitui cerceamento de defesa a extinção do processo sem antes dar
oportunidade à parte para esclarecer todas as dúvidas do juízo, o que torna indispensável
o colhimento de prova oral.
5. Sentença anulada.
6. Recurso da reclamada conhecido e provido para acolher o argumento de
cerceamento de defesa e anular a sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedente os
pedidos da inicial, para declarar indevidos os descontos realizados no holerite da
(i)
reclamante após o pedido de desligamento, condenar a reclamada a restituir a
(ii)
quantia de R$ 1.403,92 (um mil, quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos),
(iii) condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título
de danos morais e, por fim, (iv) condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$
3.000,00 (três mil reais) a título de astreintes.

A parte reclamante, nas razões recursais, postulou a majoração dos danos morais para a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

A parte reclamada, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, o cerceamento de
defesa, pois foi requerida a produção de todos os meios de prova, principalmente, a
designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requereu a reforma da
sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

As partes apresentaram contrarrazões.

O recurso da parte reclamante foi considerado deserto pelo juízo a quo, uma vez que
juntou tão somente o comprovante de pagamento, deixando de acostar a guia de
recolhimento.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto pela parte reclamante,
constato que é caso de não conhecimento do recurso, pois a parte apenas apresentou a
guia de recolhimento quando o feito já se encontrava em segundo grau. A guia de
recolhimento constitui documento essencial que identifica o processo e é por meio dela
que o magistrado verifica se o recolhimento foi efetuado de modo acertado.

Como salientando pelo juízo de origem, o art. 35, VII, da LOMAN, prevê que é dever
do Juiz de Direito exercer assídua fiscalização sobre o correto recolhimento das custas e
emolumentos, conquanto não haja reclamações das partes.

Além disso, o Enunciado no 80 do FONAJE diz que: "O recurso Inominado será
julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a
complementação fora do prazo do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95."

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Desta forma, como não houve comprovação que o recolhimento do preparo recursal foi
feito no prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados
Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença,
por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas
seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Portanto, como a guia de recolhimento não foi juntada no momento oportuno, o recurso
da parte reclamada é e não merece conhecimento.
deserto

Feitas tais considerações, passo à análise do recurso interposto por Associação dos
Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso

A reclamada pretende a reabertura da instrução probatória, inclusive, com designação
de audiência de instrução para oitiva da reclamante, pois desde da primeira
manifestação nos autos vem sustentando que jamais tomou conhecimento do pedido de
desligamento dos quadros de associados. Alegou, também, que desconhece quem
assinou o documento apresentado pela reclamante, haja vista que na sede ASCACI não
há outras pessoas atuando senão os representantes legais.

Registro que o pedido de designação de audiência de instrução foi feito em defesa
(Mov. 15) e refeito em petição protocolada no evento 30. Contudo, o juízo de origem
entendeu por bem julgar antecipadamente o mérito da causa.

No presente caso, a reclamante elaborou requerimento de modo unilateral requerendo o
seu desligamento definitivo de filiação da Associação. O documento foi supostamente
recebido em 22.12.2016. Digo supostamente, porque o documento não contém carimbo
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

da associação, protocolo computadorizado, nome e matrícula do servidor que recebeu o
requerimento, veja-se:

A reclamada apresentou assinaturas de seus representantes e nenhuma delas se
identifica com a exarada no requerimento de desligamento.

Assim, diante da fragilidade do documento e da alegação da reclamada que na sede da
ASCACI não há outras pessoas atuando senão os representantes legais, entendendo pela
insuficiência do conjunto probatório constante nos autos, bem como que o juízo a quo
deveria ter dado oportunidade da parte reclamada produzir prova oral que foi requerida
por 02 (duas) vezes, com a finalidade de esclarecer os fatos discutidos nos autos e
entregar a devida prestação jurisdicional.

Desse modo, para evitar imprecisões, a anulação da sentença é medida que se impõe
para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Ante o exposto, com fulcro na alínea “a”, inciso IV, do art. 932, do Código de Processo
Civil, não conheço porque deserto do recurso interposto pela reclamante; conheço do
recurso da reclamada, e dou-lhe provimento para acolher o argumento de cerceamento
de defesa e anular a sentença, determinando que os autos retornem à singular instância
para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento,
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

para oitiva da parte reclamante e testemunhas que serão arroladas no momento
oportuno, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Deixo de condenar a reclamada em custas e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, da Lei 9099/1995, em razão do resultado do recurso.

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator